Tribunal: TJDFT
Processo: 0701769-30.2022.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0701769-30.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THIAGO FERNANDES MELO DE CASTRO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo de Direito do 4o Juizado Especial de Fazenda Pública do DF, nos autos do PJE n.: 0715194-07.2022.8.07.0016, na qual restou indeferida a tutela antecipada para que seja autorizada o retorno do agravante ao Curso de Formação de Praças da Turma 18 do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal. Sustenta o agravante, em brevíssima síntese, que foi desligado ex officio do curso de formação em razão do número de faltas justificadas, 49 (quarenta e nove) ao argumento da indisponibilidade temporal, material e financeira de reposição das aulas, o que impossibilitaria a conclusão do curso. Afirma que a motivação não é verdadeira e que, após seu desligamento, diversos outros alunos foram beneficiados por reposições, o que violaria também o princípio da impessoalidade. Aduz que a ausência de conclusão do curso afetará diretamente o ingresso e promoção na carreira. Pede a concessão de antecipação de tutela recursal para que seja deferido seu retorno ao curso. A antecipação de tutela recursal foi indeferida. Nas contrarrazões, o Distrito Federal informou que o agravante foi reintegrado às atividades do curso de formação. O agravante, por sua vez, informou que ainda se faz imprescindível a determinação judicial para fins de reclassificação na carreira, observadas as futuras promoções. É o relato do necessário. DECIDO Com efeito, o presente agravo tem como objeto a reforma da decisão do Juízo de origem, com o consequente deferimento da tutela de urgência para determinar a continuidade do agravante no Curso de Formação de Praças – Turma 18 – CBMDF. Evidente, portanto, que a reintegração do agravante às atividades do citado curso, por ato administrativo praticado voluntariamente pela Diretoria de Ensino do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, causa inequívoca perda superveniente do interesse recursal, pois a pretensão já foi devidamente alcançada, tornando-se desnecessária a intervenção judicial. O suposto prejuízo à progressão/promoção funcional do agravante, além de não constituir objeto deste agravo, ainda sequer restou concretizado, porque o ingresso definitivo do agravante nas fileiras da corporação depende de sua aprovação no curso de formação. Nestes termos, NEGO SEGUIMENTO ao presente agravo em face da perda superveniente do interesse recursal, nos termos do art. 11, inciso XV, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Preclusa esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos. Comunique-se ao Juízo de origem. Intimem-se as partes. Brasília/DF, 21 de novembro de 2022. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora